Tribunal: TJMT
Processo: 1014340-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014340-17.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CLÁUDIA
Agravante : ADAIR JOSÉ ZORZI
Agravado : PORTAL GRÃOS AGRONEGÓCIOS EIRELI
Número do Protocolo: 1014340-17.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADAIR JOSÉ ZORZI contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, que nos autos da “Tutela de Urgência Cautelar de Natureza Antecedente” (Proc. no 1000266-43.2021.8.11.0101), proposta contra o agravante, e também contra UNIÃO ARMAZÉNS GERAIS LTDA e GILBERTO CARLOS DA SILVA, por PORTAL GRÃOS AGRONEGÓCIOS EIRELI, entre outras providências, postergou a apreciação da preliminar de ilegitimidade passiva arguida tanto pela ré União Armazém Gerais quanto pelo réu Adair Zorzi à fase de conhecimento a ser instaurada na sequência, e indeferiu o pedido do réu Adair Zorzi de revogação da decisão que autorizou o sequestro de 180.000 kg de soja depositados no silo da União Armazém Gerais, bem como o seu pedido alternativo para fosse autorizada, mediante prestação de caução idônea, a imediata liberação dos grãos constritados em seu favor, pois, segundo a apreciação da magistrada, “os indícios de prova indicam que existiu contrato verbal entre as partes, mesmo que por intermédio dos corretores, havendo dúvidas quanto às tratativas do pagamento, e se, por acaso, teve alguma rescisão contratual. E, por se tratar de contrato verbal, é impreterível a instrução processual para aclaramento dos fatos”; ainda sobre a questão, observando que o “processo demanda de instrução probatória, porque ambas as partes têm suas versões sobre o contrato verbal firmado entre elas, (que) a liberação da soja para qualquer uma é medida temerária, porque mesmo existindo a caução é sabido que a liquidez da soja é maior do que de um imóvel ou um maquinário, por mais valorizado que sejam”, sugeriu à adoção de medida cautelar consistente na “venda dos grãos com depósito da quantia em Juízo até o deslinde da demanda, com a liberação da caução prestada nos autos para evitar prejuízos a qualquer das partes”, e facultou às partes a manifestação a respeito dessa ideia conciliatória (cf. Id. no 58672465 dos autos de origem).
O agravante tece crítica recursal ampla e difusa aos mais diferentes aspectos envolvidos na causa, desde os relativos à regularidade formal do processo, como a inépcia da petição inicial, ilegitimidade passiva, erronia do rito adotado pelo Juízo, ainda reservando tópico para falar sobre a suposta inadmissibilidade de outro agravo de instrumento, interposto pela agravada contra decisão proferida anteriormente na origem (RAI no 1007599-58.2021.8.11.0000), até os efetivamente atinentes ao mérito da causa, isto é, que concerne à imbricada relação negocial discutida na lide.
Sustenta, em síntese, que a tutela de urgência pleiteada pela agravada claramente não possui caráter/natureza cautelar, mas sim satisfativa, de modo que o rito a ser observado na espécie é o do art. 303, e não o do art. 305, ambos do CPC, e, assim, uma vez rejeitada a tutela antecipada, conforme o foi na decisão inicial, não cabia ao Juízo admitir e acolher pedido de reconsideração, muito menos conceder providência diversa daquela indicada na petição inicial, como é o caso do “bloqueio de grãos” determinado na sequência, e, sim, cumprir o que prescreve o §6o do art. 303 do CPC, porém, como não foi o que aconteceu, “ficou demonstrado a presença da inversão tumultuária do feito caracterizada na existência de error in procedendo/error in judicando, que, ante da evidência do pedido se tratar de tutela antecipada, e não cautelar, a apresentação do pedido principal no feito de origem é extemporâneo, devendo a ação ser extinta ou caçada a liminar de bloqueio dos bens do agravante”.
Afirma, quanto à matéria de mérito, que a sua objeção está fundada em “uma questão muito simples, (qual seja), vendeu o produto soja e, em razão disso, tem direito ao pagamento, cujos valores não recebeu, (...) (sendo assim), diante da falta do pagamento, não tem obrigação de entregar o produto e muito menos de ficar à mercê da vontade do agravado, bem como figurar em polo passivo de ação que o agravado visa ressarcimento de prejuízo que não deu causa, nem direta e nem indiretamente”, sendo injusta e imotivada a ordem e manutenção de medida de constrição e indisponibilidade dos grãos que são de sua propriedade, afinal, o vendedor não é obrigado a entregar a coisa antes de receber o preço (CC, art. 491), e tampouco se admite que, antes de ter cumprido com a sua obrigação, venha um dos contraentes exigir o implemento da do outro (CC, art. 476). Ainda sobre a questão, assevera que “em nenhum momento (...) determinou, autorizou ou solicitou para que terceiro intermediário, sob qualquer título, recebesse pagamento e efetuasse distribuição de comissão de corretagem”, em sentido oposto, como mostra as provas dos autos, realizou diretamente todas as tratativas negociais com a autora/agravada, esta, sim, que se valeu da figura de um representante, e conclui enfatizando que “em nenhum momento deu azo ou ofertou quaisquer tipos de autorizações para que o agravado direcionasse o pagamento do produto soja para conta de terceiro, que o fez por sua própria conta e risco, não cabendo ao agravante nenhuma forma de responsabilidade de reparação de eventuais danos financeiros que a parte autora recorrida alega estar sofrendo, portanto, (...) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda de origem”.
Pede, pois, a antecipação da tutela recursal “consistente na revogação do bloqueio da quantia 179.697,00 quilos de soja (...), com liberação do produto soja, ficando o bem livre para o uso, gozo e fruição do proprietário”, e, no mérito, o provimento do recurso, “a fim de reformar ou cassar a r. decisão agravada, com reconhecimento da existência da ilegitimidade de parte ad causam do agravante e/ou da inépcia da inicial em face do error in procedendo/error in judicando decorrente de indução do juiz a erro pelos atos do agravado e da ausência de coerência/coesão entre causa de pedir e pedidos, julgando-se extinto (o processo da) ação cautelar antecedente nos termos do art. 303, §6o, do CPC”; em todo caso, nos termos do art. 78, §2o, do CPC, pede seja “determinado mandar riscar nos autos de origem às pgs . 6 (item 21 da petição inicial antecedente – ID 52637869 – doc. 1 anexo) e/ou em outras quaisquer manifestações nos autos, onde o agravado tenha se utilizado da expressão ‘estelionatário’, diretamente ou por suposição, determinando-se ainda a expedição da competente certidão à disposição da parte requerente” (cf. Id. no 97431465).
É o breve relatório.
Embora não se negue que a manutenção da constrição do soja possui potencial de causar prejuízo econômico ao sojicultor/agravante, o fato é que, diante da amplitude das matérias devolvidas ao conhecimento desta Instância revisora, somado a própria complexidade da questão debatida no mérito recursal, seja no sentido de envolver diferentes atores, ao menos 4 pessoas diretamente ligadas ao imbróglio (autora Portal Grãos, os corréus Adair Zorzi e Gilberto da Silva e o terceiro Ivan Lemes), seja no de que a sua adequada avaliação demanda amplo reexame do caderno processual e estudo detalhado dos fundamentos jurídicos alinhavados por cada parte, em primeira análise, não é possível divisar situação que denote urgência agônica, muito menos que represente risco de dano iminente e gravíssimo ao agravante, a recomendar e autorizar o imediato avanço e escrutínio do mérito recursal, mormente ao se considerar que a finalidade da medida cautelar ordenada pelo Juízo de 1o Grau é justamente a de conservar a situação da coisa em disputa nos autos, assim, e por consequência, preservando a própria utilidade das diferentes prestações discutidas na lide, tendo a MMa. Juíza sinalizado que não irá liberar o produto, ao menos por ora, à parte contrária, de modo que a revisão da matéria, o enfrentamento da problemática e a solução às questões trazidas pelo agravante podem perfeitamente aguardar o pronunciamento do colegiado quando do julgamento do mérito do recurso.
Pelo exposto, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal, devendo o quadro ficar assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 26 de agosto de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator